Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE TECNICA DE REALIZAÇÃO PELO REQUERIDO.
1. Tendo a parte informado que não possui capacidade técnica que lhe permita participar de audiência por videoconferência e tampouco internet com capacidade suficiente, equipamentos compatíveis ou possibilidade financeira para adequá-los, deve-se realizar a audiência de conciliação presencial, assim que terminar a necessidade de isolamento social.
2. Cabe ao juiz de origem verificar a real necessidade da realização da audiência de conciliação, já que o art. 334, § 4o, I, do CPC permite a dispensa, quando as partes manifestam que não pretendem conciliar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.